Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-44.2019.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PUNIBILIDADE EXTINTA POR CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. interpôs recurso em sentido estrito contra decisão que declarou extintas as punibilidades de Katrine Lima Costa Elias e Jonathan Elias, após cumprimento de Acordos de Não Persecução Penal

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PUNIBILIDADE EXTINTA POR CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. interpôs recurso em sentido estrito contra decisão que declarou extintas as punibilidades de Katrine Lima Costa Elias e Jonathan Elias, após cumprimento de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) relacionados a crime de furto qualificado. A recorrente pleiteia a rescisão do ANPP e o prosseguimento do processo penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade dos recorridos, após o cumprimento das condições do ANPP, foi correta, e se a vítima possui legitimidade para recorrer da homologação do acordo.

III. Razões de Decidir
3. O ANPP é um instrumento de política criminal que permite ao Ministério Público, com controle judicial limitado, firmar acordo com o investigado, sem a participação direta da vítima.
4. No caso em tela, constata-se que todas as condições impostas foram devidamente cumpridas pelos recorridos, conforme atestado pelo Ministério Público e homologado pelo juízo de origem, ensejando, assim, a declaração de extinção da punibilidade.
5. Observa-se que a vítima, ao interpor o presente recurso, não aponta qualquer descumprimento das condições pactuadas, limitando-se a questionar a suficiência das medidas previstas no ANPP.
6. Contudo, a vítima não possui legitimidade para recorrer com o objetivo de rediscutir as condições estabelecidas no ANPP. Sua participação no procedimento é meramente consultiva, e se dá de forma eventual, a critério do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública.
7. Cumpre ainda destacar que as condições previstas no ANPP podem ser fixadas de forma cumulativa ou alternativa, a depender das peculiaridades do caso concreto. A exigência de reparação do dano, por sua vez, não é obrigatória. Ressalte-se, por fim, que a vítima pode buscar eventual reparação integral dos danos por meio da via judicial própria.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A vítima não possui legitimidade para recorrer da homologação do ANPP. 2. O cumprimento das condições do ANPP extingue a punibilidade, não cabendo reavaliação das cláusulas acordadas.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 28-A, §§ 3o, 4o, 5o, 9o, 13; art. 581, VIII; art. 271, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, RESE no 0007948-10.2021.8.26.0114, Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 13.04.2022.